Tribunal: TJPA
Processo: 0837485-38.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837485-38.2022.8.14.0301

APELANTE: SARA ARAUJO DA SILVA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISPÔS QUE A REVALIDAÇÃO SE DARIA POR MEIO DE PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PREVISTA NO ART. 207 DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da Autora/Apelante em ter sua graduação no curso de medicina revalidada perante a UEPA, de forma simplificada, diante do reconhecimento mútuo da qualidade acadêmica dos títulos ou diplomas outorgados pelas instituições credenciadas.

II- A lei nº
9.394
/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional autoriza, expressamente, a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por universidades públicas que tenham o mesmo cursos ou equivalente.

III- Nesse contexto de repartição de competência que o MEC, por meio da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 03/2016, cujo texto dispõe sobre as normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras.

IV- A tramitação simplificada mereceu ainda regulamentação pelo Ministério da Educação, através da Portaria Normativa nº 22/2016 – MEC, que em seus artigos 19 e seguintes, reproduziu o regramento constante na Resolução nº 03/2016.

V- No caso em análise, verifica-se que a UEPA, através do edital 035/2022, estabeleceu que o processo a ser adotado fosse o ordinário, pois, no item 3 (três) elencou as fases do processo, dentre as quais haveria a realização de provas teóricas objetivas e dissertativas e de habilidades clínicas, todas de caráter eliminatório e classificatório.

VI-

Não bastasse isso, com a realização da inscrição pela parte autora, infere-se que esta concordou e aderiu com todos os termos do instrumento editalício, o que se comprova através do Termo de Aceitação de Condições e Compromissos, constante no id. 14427017 – Pág. 1. Ademais, não houve notícia nos autos de que a requerente impugnou as normas daquele documento.

VII- Desta forma, apesar de existir a possibilidade de realização de processo simplificado de revalidação de diploma estrangeiro expedido por instituições acreditadas no sistema ARCU-SUL, não houve qualquer ilegalidade por parte da UEPA na determinação de processo ordinário, porquanto o ato decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da normativa relativa à situação, eis que configura um modo de verificação da capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o processo.

VIII- Recurso conhecido e desprovido. Sentença de 1º grau mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposta por
SARA ARAÚJO DA SILVA
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital
, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face de ato coator praticado pelo Representante Legal da
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA.

Historiando os fatos, a Apelante relata, em síntese, que é formada em medicina pela Universidad Técnica Privada Cosmos – UNITEPC, da Bolívia, e que impetrou o referido writ visando o reconhecimento do direito à tramitação simplificada, com o consequente recebimento do pedido administrativo,
dos documentos e o devido processamento e apostilamento, uma vez que a Recorrente é oriunda de instituição acreditada no Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL–ARCUSUL, conforme art. 11, § 2º e art. 12 da Resolução 03/2016 da Câmara Superior do Conselho Nacional de Educação e art. 22, II, da Portaria Normativa 22/2016 do Ministério da Educação, haja vista que a UEPA recusa qualquer pedido de tramitação simplificada.

Continua relatando que realizou inscrição no Edital de revalidação da Universidade do Estado do Pará – UEPA, EDITAL N º 35/2022, no entanto, viu-se impossibilitada de realizar sua tramitação de forma simplificada em detrimento da ausência de previsão quanto a essa possibilidade pelo Edital.

A liminar foi indeferida (id. 14427018).

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que denegou a segurança, nos seguintes termos (id. 14427035):

“(...) Por fim, cabe apenas esclarecer que o processo de revalidação de diplomas realizado pela UEPA, por meio do Edital 39/2020, é um procedimento próprio da referida universidade, não podendo ser confundido com o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). Este último sim, prevê a obrigatoriedade de tramitação simplificada para os médicos graduados em IES estrangeiras, quando acreditadas ao sistema ARCU-SUL. Porém, como se denota através de todo o debate feito anteriormente,
a UEPA não aderiu ao Revalida
,
optando por realizar procedimento próprio de revalidação
de diplomas de medicina, especificando regras próprias de avaliação, sem desrespeitar as diretrizes gerais das normas que regem a matéria.

III – DISPOSITIVO

Isto posto,
DENEGO A SEGURANÇA
pretendida por ausência de direito líquido e certo, e em consequência,
extingo o processo com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal. (...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 14427037).

Em suas razões, relata novamente a situação exposta na inicial.

Aduz que
a controvérsia instaurada nos autos refere-se à possibilidade de ter seu diploma de medicina, obtido em uma universidade no exterior, acreditada ao Sistema ARCU – SUL, pelo sistema de revalidação simplificada previsto na Resolução CNE 03, de 22 de junho de 2016, cujo rito está disciplinado na Portaria Normativa do MEC 22, de 13 de dezembro de 2016.

Argui que, com o objetivo de disciplinar o processo de revalidação, o Ministério da Educação, mediante a edição da Resolução CNE/CES nº 03/2016, outorgou às universidades a organização e a publicação de normas específicas, sob orientação do próprio Ministério e da Secretaria de Educação Superior.

Aponta que valendo-se de sua autonomia didático-científica e administrativa, as instituições de ensino superior adotam procedimentos próprios de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros, ou delegam ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP a competência para realizar certas etapas desse processo, denominado de Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Estrangeiras (REVALIDA), instituído por meio da Portaria Interministerial MEC/MS nº 278, de 17/03/2011.

Afirma que preenche os requisitos legais para exigidos para que seu diploma de medicina seja revalidado por meio do sistema de revalidação simplificado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de determinar a autoridade coatora que dê início ao processo de revalidação do diploma do curso de medicina, obtido em uma universidade no exterior, acreditada ao Sistema ARCU-SUL, pelo sistema de revalidação simplificada, previsto na Resolução CNE 03/2016, cujo rito está disciplinado na Portaria Normativa do MEC 22/2016, independente de comprovação de prévia aprovação do REVALIDA.

A Universidade do Estado do Pará – UEPA não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 14427040.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença
a quo
em todos os seus termos (id. 14513623).

É o Relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da Autora/Apelante em ter sua graduação no curso de medicina revalidada perante a UEPA, de forma simplificada, diante do reconhecimento mútuo da qualidade acadêmica dos títulos ou diplomas outorgados pelas instituições credenciadas.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que a lei nº
9.394
/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional autoriza, expressamente, em seu artigo
48
, a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por universidades públicas que tenham o mesmo cursos ou equivalente. Confira- se:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não- universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§ 2º. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§ 3º. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.

Mencionada lei consagrou, em seu artigo 53, um modelo de organização educacional no qual cabe à União estabelecer normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, cabendo aos demais entes federativos a edição de normas complementares, dispondo que:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; (Regulamento)

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão;
(...)

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

(...)

IX – administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

(...)”

Tal autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades públicas é assegurada constitucionalmente no art.
207
da
Carta Maior
,
in vebis
:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Nesse contexto de repartição de competência que o MEC, por meio da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 03/2016, cujo texto dispõe sobre as normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras. Observe-se:

Art. 1º. Os diplomas de cursos de graduação e de pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e doutorado), expedidos por instituições estrangeiras de educação superior e pesquisa, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem, poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em lei, mediante processo de revalidação ou reconhecimento, respectivamente, por instituição de educação superior brasileira, nos termos da presente Resolução.

Parágrafo único.
Os processos de revalidação e de reconhecimento devem ser fundamentados em análise relativa ao mérito e às condições acadêmicas do programa efetivamente cursado pelo (a) interessado (a), levando em consideração diferenças existentes entre as formas de funcionamento dos sistemas educacionais, das instituições e dos cursos em países distintos
.

(...)

Art. 3º. Os diplomas de graduação obtidos no exterior poderão ser revalidados por universidades públicas brasileiras, regularmente credenciadas, criadas e mantidas pelo poder público, que tenham curso reconhecido do mesmo nível e área ou equivalente.

Art. 4º. Os procedimentos relativos às orientações gerais de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros serão estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (SESu),
cabendo às

universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas
. (grifo nosso)

Sendo assim, qualquer pessoa que tenha se graduado no exterior pode ter seu diploma reconhecido e revalidado no território nacional, a fim de que possa exercer sua profissão legal e regularmente no Brasil, desde que obedecidas às normas regentes quanto à revalidação.

A tramitação simplificada mereceu ainda regulamentação pelo Ministério da Educação, através da Portaria Normativa nº 22/2016 – MEC, que em seus artigos 19 e seguintes, reproduziu o regramento constante na Resolução nº 03/2016, a seguir:

Art. 19. A tramitação simplificada dos pedidos de revalidação de diplomas aplica-se, exclusivamente, aos casos definidos nesta Portaria e na forma indicada pela Resolução CNE/CES no 3, de2016.

Art. 20. A tramitação simplificada deverá se ater, exclusivamente, à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso, na forma especificada na Seção I do Capítulo III desta Portaria, e prescindirá de análise aprofundada ou processo avaliativo específico.

Art. 21. A instituição revalidadora, em caso de tramitação simplificada, deverá encerrar o processo de revalidação em até sessenta dias, contados a partir da data de abertura do processo.

Art. 22. A tramitação simplificada aplica-se:

I - aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados em lista específica produzida pelo MEC e disponibilizada por meio da Plataforma Carolina Bori;

II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul;

III - aos diplomas obtidos em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido estudantes com bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de seis anos; e

IV - aos diplomas obtidos por meio do Módulo Internacional no âmbito do Programa Universidade para Todos - Prouni, conforme Portaria MEC no 381, de 29 de março de 2010.

§ 1º. A lista a que se refere o inciso I deste artigo abrangerá cursos ou programas cujos diplomas já foram submetidos a três análises por instituições revalidadoras diferentes e que a revalidação tenha sido deferida de forma plena, sem a realização de atividades complementares.

§ 2º. Os cursos identificados na forma do parágrafo anterior permanecerão na lista disponibilizada pelo MEC por seis anos consecutivos, admitida a sua exclusão por fato grave superveniente, relativamente à idoneidade da instituição ofertante ou à qualidade da oferta.

Art. 23. Os pedidos de revalidação de diplomas correspondentes a cursos estrangeiros indicados ou admitidos em acordos de cooperação internacional, firmados por organismo brasileiro, que não tenham sido submetidos a processo prévio de avaliação por órgão público competente ou por instituição acreditadora reconhecida pelo poder público, ou ainda que, em caso de avaliação, tenham obtido resultado negativo, seguirão tramitação normal.

Diante das normas supratranscritas, observa-se que há a possibilidade de realização de procedimento de revalidação ordinário e simplificado, desenvolvidos à escolha da instituição responsável pela revalidação,
cabendo às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas
.

No caso em análise, verifica-se que a UEPA, através do edital, estabeleceu que o processo a ser adotado fosse o ordinário, pois elencou as fases do processo, dentre as quais haveria a realização de provas teóricas objetivas e dissertativas e de habilidades clínicas, todas de caráter eliminatório e classificatório.

Não bastasse isso, com a realização da inscrição pela parte autora, infere-se que esta concordou e aderiu com todos os termos do instrumento editalício, o que se comprova através do Termo de Aceitação de Condições e Compromissos constante no id. 14427017 – Pág. 1. Ademais, não houve notícia nos autos de que a requerente impugnou as normas daquele documento.

Com efeito, a abertura de processo de revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino estrangeiras é uma prerrogativa da universidade pública brasileira, cuja instauração depende da análise de conveniência e oportunidade decorrente da já referenciada autonomia universitária.

Desta forma, entendo que, apesar de existir a possibilidade de realização de processo simplificado de revalidação de diploma estrangeiro expedido por instituições acreditadas no sistema ARCU-SUL, não houve qualquer ilegalidade por parte da UEPA na determinação de processo ordinário, porquanto o ato decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da normativa relativa à situação, eis que configura um modo de verificação da capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o processo.

Ora, a autodeterminação e autonormação das universidades não dependem de regulação por norma infraconstitucional, pois se trata de preceito autoaplicável, de eficácia plena, o que inviabiliza, exceto em situações excepcionais, a intromissão do Poder Judiciário.

No caso ora em análise, a requerente pretende que o Judiciário determine à UEPA que realize procedimento simplificado de revalidação de seu diploma estrangeiro. Todavia, tal pleito configura incontestável violação da autonomia administrativa, não cabendo, portanto, ao Judiciário obrigar que a ré adote outra sistemática.

Observa-se que os critérios adotados pela Requerida estão em consonância com as normas vigentes acerca do tema. E, tendo em vista que a autonomia das universidades públicas é uma das conquistas científico, jurídica e política da sociedade atual, esta deve ser respeitada e prestigiada pelo Poder Judiciário.

Por fim, constata-se que a autora, residente no estado do Acre (id. 14427017), espontaneamente optou por revalidar seu diploma perante a Universidade do Estado do Pará - UEPA, aceitando, desta forma, as regras da instituição concernentes ao processo seletivo ordinário para os graduados em medicina no exterior, bem como suas provas e critérios de avaliação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Sara Araújo da Silva
, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
16
de
outubro
de 20
23
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 26/10/2023